Tribunal: CARF
Processo: 11065.002345/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002345/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
COOP.USUARIOS DE SERV.SAUDE V. SINOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2008
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. DEPÓSITOS
JUDICIAIS NO MONTANTE INTEGRAL. AFASTAMENTO DOS JUROS
DE MORA. SÚMULA CARF No 5.
Deve-se afastar do lançamento dos juros relativo aos valores que tiverem sido
previamente depositados em juízo em seu montante integral.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIA INTERROMPENDO A INCIDÊNCIA DA MULTA DE
MORA.
Conforme artigo 63, § 2o, da Lei no 9.430 de 1996, a interposição da ação
judicial com decisão favorável ao contribuinte interrompe a incidência da
multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da
publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Inexistindo a decisão favorável interrompendo a incidência da multa de mora,
correto o lançamento da multa de mora. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência dos juros de mora sobre o crédito
tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002345/2008-25
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002345/2008-25

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11065.002345/2008-25, em face do acórdão no 10-17.267 (fls. 107/112), julgado pela 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), em
sessão realizada em 29 de setembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Cooperativa dos Usuários de Serviços de Saúde do Vale do Rio dos Sinos Ltda. foi
autuada a recolher contribuições previdenciárias patronais, devidas em relação a
serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, nos períodos de janeiro de 2003 a junho de 2005, agosto de 2005 a janeiro de
2006 e março de 2006 a abril de 2008.
O Relatório Fiscal - RF de fls. 34/36 informa, a um, que a empresa “impetrou ação
judicial (2000.71.08007030-2) contra o dispositivo da Lei 8.212/91, art. 22, inciso IV,
que obrigou as empresas contratantes de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho à contribuição previdenciária à alíquota de 15%
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura”; a dois, que a “ação está em andamento e a
empresa tem efetuado depósito judicial do valor da contribuição previdenciária junto à
Caixa Econômica Federal desde a competência 03/2000 até 05/2008”; e, a três, que “0
respectivo débito foi levantado a fim de evitar a decadência do direito à constituição do
crédito previdenciário, ficando, portanto, sobrestado até a sentença final”.
O lançamento atingiu o montante de R$ 1.162.897,48 (um milhão, cento e sessenta e
dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), valor consolidado
em 03 de julho de 2008.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls. 49/55.
A ciência do Auto de Infração - AI ocorreu em 04 de julho de 2008, enquanto que a
impugnação foi postada em 25 de julho de 2008, conforme carimbo aposto pelos
Correios no envelope de fl. 47, sendo protocolizada em 29 de julho de 2008.
A empresa insurge-se quanto à inclusão de multa e juros no lançamento, tendo em vista
a suspensão do crédito tributário, nos temios do artigo 151, inciso II, do Código
Tributário Nacional - CTN, porquanto depositadas integral e tempestivamente as
contribuições notificadas.
Afirma, portanto, ilegal a exigência e cobrança do débito tributário, seja acrescido de
juros e multa ou não, devendo o Fisco desconstituir o lançamento, abstendo-se de cobrar
os valores que se encontram suspensos e de inscrever o nome do contribuinte no
CADIN, além de manter a inexigibilidade dos débitos reconhecida pelo próprio ente
previdenciário.
Questiona, finalmente, a obrigatoriedade de informação dos valores das contribuições
lançadas em suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Inforrnações à Previdência Social - GFIPS, tendo em vista o disposto no subitem 46.9
do Manual da GFIP 6.4, aprovado pela Instrução Normativa INSS/DC n.° 107, de 22 de
abril de 2004, pelo que deve ser reduzido em 50% o percentual de multa aplicado.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002345/2008-25

Ao final, a empresa requer sejam recebidas as suas razões, com vistas, sucessivamente,
à declaração da desnecessidade do procedimento fiscal instaurado, ou à revisão da multa
e dos juros incluídos, ou à redução em 50% do percentual de multa aplicado,
declarando-se, nesse caso, a suspensão da exigibilidade do débito em debate.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2008
Auto de Infração n.° DEBCAD 37.151.070-8
1. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário o depósito do seu montante integral e a apresentação de impugnação
tempestiva.
2.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
A
atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. 3. AÇÃO JUDICIAL. A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de
ação judicial, por qualquer modalidade processual, com objeto idêntico àquele sobre o
qual verse o processo administrativo, importa a renúncia à instância administrativa, com
a conseqüente definitividade do crédito tributário. O julgamento administrativo limita-se
à matéria diferenciada, se na impugnação houver matéria distinta da constante do
processo judicial. 4. DEPÓSITO JUDICIAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. O depósito
judicial descaracteriza a inadimplência, não sendo devidos os acréscimos decorrentes da
mora a partir da sua efetivação, observados os valores depositados e aqueles devidos e
as datas dos depósitos e do vencimento das contribuições. 5. MULTA DE MORA.
REDUÇÃO. A empresa, mesmo estando dispensada, a contar de abril de 2004, de
incluir em GFIP as contribuições discutidas judicialmente, não aproveita a redução de
multa estabelecida no parágrafo 4.° do artigo 35 da Lei n.° 8.212/91, incluído pela Lei
n.° 9.876/99.
Lançamento Procedente”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 116/124,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de lançamento efetuado para prevenir a decadência no qual a contribuinte
se insurge quanto a incidência de multa de mora e juros de mora.
No item 4.2 do Relatório Fiscal (fl. 35/36) constou que a contribuinte realizou o
depósito judicial dos valores discutidos na ação judicial:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002345/2008-25

4.2. A empresa impetrou ação judicial (2000.71.08007030-2) contra o dispositivo da Lei
8.212/91, art. 22, inciso IV. que obrigou as empresas contratantes de serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho à contribuição previdenciária
à alíquota de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura. A ação está em
andamento e a empresa tem efetuado depósito judicial do valor da contribuição
previdenciária junto à Caixa Econômica Federal desde a competência 03/2000 até
05/2008.
(grifou-se)
Conforme Súmula CARF no 5 o depósito no montante integral afasta a incidência
dos juros de mora, vejamos:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O mesmo raciocínio, contudo, não se estende em relação à multa de mora. Neste
sentido, cita-se o seguinte precedente do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
DEPÓSITO JUDICIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. NÃO
OCORRÊNCIA. ATUAL ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO DO STJ. ENFOQUE ECONÔMICO DO INSTITUTO.
NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TROCA ENTRE CUSTO DE
OPORTUNIDADE
E
CUSTO
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Discute-se nos autos a ocorrência ou não de denúncia espontânea em caso de depósito
judicial dos valores do tributo devido antes da instauração de procedimento fiscal pelo
Fisco. O Embargante alega dissídio interpretativo com julgado proferido pela Segunda
Turma desta Corte nos autos do REsp no 196.037/PE de relatoria do Min. Francisco
Peçanha Martins, caso em que se reconheceu a ocorrência de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138 do CTN, na hipótese do depósito judicial do tributo e seus
consectários antes de procedimento de fiscalização realizado pelo Fisco.
2. O acórdão embargado entendeu que a ocorrência da denúncia espontânea pressupõe a
consolidação definitiva da relação jurídica tributária mediante confissão do contribuinte
e imediato pagamento de sua dívida fiscal, o que não ocorre por depósito judicial,
pois, por meio dele subsiste a controvérsia sobre a obrigação tributária, retirando,
dessa forma, o efeito desejado pela norma de mitigar as discussões administrativas
ou judiciais a esse respeito.
3. Em recente julgado da Segunda Turma desta Corte, nos autos do REsp no
1.340.174/PR, de minha relatoria, DJe 28.9.2015, foi negado provimento recurso
especial onde se pretendia o reconhecimento de denúncia espontânea em caso de
depósito judicial dos valores do tributo e respectivos juros, ocasião em que foi
explicitado, nas razões de decidir, o precedente da Primeira Turma desta Corte nos
autos do REsp no 1.131.090/RJ, DJe 19.9.2013, objeto dos presentes embargos de
divergência.
4. O instituto da denúncia espontânea, mais que um benefício direcionado ao
contribuinte que dele se favorece ao ter excluída a responsabilidade pela multa, está
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002345/2008-25

direcionado à Administração Tributária que deve ser preservada de incorrer nos custos
administrativos relativos à fiscalização, constituição, administração e cobrança do
crédito. Para sua ocorrência deve haver uma relação de troca entre o custo de
conformidade (custo suportado pelo contribuinte para se adequar ao comportamento
exigido pelo Fisco) e o custo administrativo (custo no qual incorre a máquina estatal
para as atividades acima elencadas) balanceado pela regra prevista no art. 138 do CTN.
5. O depósito judicial integral do tributo devido e respectivos juros de mora, a
despeito de suspender a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, II, do CTN,
não implicou relação de troca entre custo de conformidade e custo administrativo
a atrair caracterização da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
sobretudo porque, constituído o crédito pelo depósito, nos termos da jurisprudência
desta Corte (EREsp 464.343/DF, Rel. Min. José Delgado, DJ de 29.10.2007; EREsp
898.992/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 27.8.2007; EREsp. n. 671.773-RJ, Primeira
Seção, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23.6.2010), pressupõe-se a inexistência de
custo administrativo para o Fisco já eliminado de antemão, a exemplo da entrega da
declaração constitutiva de crédito tributário.
6. Por outro lado, além de não haver relação de troca entre custo de conformidade e
custo administrativo a atrair caracterização da denúncia espontânea na hipótese, houve a
criação de um novo custo administrativo para a Administração Tributária em razão da
necessidade de ir a juízo para discutir, nos autos do mandado de segurança impetrado
pelo contribuinte, o crédito tributário cuja exigibilidade se encontra suspensa pelo
depósito, ao contrário do que ocorre, v. g., em casos ordinários de constituição de
crédito realizado pelo contribuinte pela entrega da declaração acompanhada do
pagamento integral do tributo.
7. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(EREsp n. 1.131.090/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 28/10/2015, DJe de 10/2/2016.)
(grifou-se)
Salienta-se que inexiste nos autos qualquer informação ou alegação de que a
contribuinte possuía, quando do lançamento do crédito tributário, ação judicial favorecida com a
medida liminar, o que atrairia a aplicação do §2o do art. 63 da Lei no 9.430/96.
Portanto, não sendo demonstrada a hipótese do §2o do art. 63 da Lei no 9.430/96
para afastamento da multa de mora, mantém-se o lançamento da multa de mora.
Da redução da multa.
Quanto a este ponto, a contribuinte discute a obrigatoriedade de informação dos
valores das contribuições lançadas em suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPS, tendo em vista o disposto no
subitem 46.9 do Manual da GFIP 6.4, aprovado pela Instrução Normativa INSS/DC n.° 107, de
22 de abril de 2004, pelo que deve ser reduzido em 50% o percentual de multa aplicado.
A DRJ de origem bem apreciou a questão, razão pela qual transcrevo o voto
quanto à análise do pedido de redução da multa, ratificando-o pelos seus próprios fundamentos,
adotando-lhe também como razões de decidir:
“Da redução da multa
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002345/2008-25

Efetivamente, a partir do Manual da GFIP aprovado pela IN INSS/DC n.° 107/2004,
Capítulo IV, item 9, vigente a contar da competência abril de 2004, abriu-se, para o
contribuinte, na hipótese de discussão judicial acerca de alguma obrigação, a
possibilidade de informar a GFIP de acordo com o que entendesse ser devido. Em lhe
sendo desfavorável a decisão judicial, todavia, o contribuinte deveria retificar as GFIPs
informadas de acordo com o pedido judicial, sendo passível de autuação a falta de
correção após a referida decisão.
Já nos termos do parágrafo 4.° do artigo 35 da Lei n.° 8.212/91, incluído pela Lei n.°
9.876/99, na hipótese de as contribuições haverem sido declaradas em GFIP, ou quando
se tratasse de empregador doméstico ou de empresa ou segurado dispensados de
apresentar o citado documento, a multa de mora deveria ser reduzida em 50%.
Assim colocada a questão, verifica-se, primeiro, que até a competência março de 2004
não havia dispositivo que autorizasse a não inclusão de determinada obrigação em
GFIP, mesmo na hipótese de discussão judicial; segundo, que o comando contido no
parágrafo 4.° do artigo 35 da Lei n.° 8.212/91, incluído pela Lei n.° 9.876/99, não
determina a redução da multa de mora no tocante à contribuição cuja exigência esteja
sendo discutida judicialmente, ou cuja inclusão em GFIP esteja temporariamente
dispensada, nos termos do respectivo Manual; e, terceiro, que, consoante se depreende
da parte final do item 9 do Capítulo IV do Manual da GFIP, o contribuinte fica
resguardado, até o término da discussão judicial, tão-somente no tocante à aplicação da
multa por descumprimento da obrigação tributária acessória de informar, em GFIP,
todos os fatos geradores de obrigação previdenciária.
Conclui-se, assim, que a empresa, no caso em tela, mesmo estando dispensada, a contar
de abril de 2004, de incluir em GFIP as contribuições notificadas, não aproveita a
redução de multa estabelecida no parágrafo 4.° do artigo 35 da Lei n.° 8.212/91,
incluído pela Lei n.° 9.876/99.”
Portanto, sem razão a recorrente quanto a tal pedido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a
incidência dos juros de mora sobre o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 133
DF CARF MF
Original